Tribunal: TJDFT
Processo: 0719255-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, nos autos de cumprimento de sentença.
2. O agravante alegou que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem provenientes de atividade autônoma e essenciais à sua subsistência e manutenção de pequeno comércio.
3. Requereu a liberação integral ou parcial (50%) dos valores penhorados, com fundamento no art. 6o da CF/1988 e no art. 833, IV e X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso concreto, o agravante não apresentou documentos que comprovassem a origem dos valores penhorados, limitando-se a alegações genéricas.
6. O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.
7. A ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido.